Tribunal: TJDFT
Processo: 0001603-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL. CRIMES DE AMEAÇA, DE DANO QUALIFICADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 147 (duas vezes) e 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal; 21 da Lei de Contravenções Penais e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (quatro vezes), depois de ameaçar a tia de sua mulher, chutar-lhe nos seios e convencer os cunhados menores a depredarem seu imóvel.

2 A materialidade e a autoria foram evidenciadas pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, corroborada pelo depoimento de seu irmão, também ofendido, e do policial que atendeu à ocorrência, destacando-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor à vítima, pois ela registrou ocorrência e requereu medidas protetivas em audiência judicial. Da mesma forma, a contravenção penal de vias de fato prescinde de exame de corpo de delito, sendo suficiente a palavra da vítima.

3 A jurisprudência admite a fração um oitavo incidente sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada moduladora.

4 Apelação não provida.